Tribunal: TJES
Processo: 5005298-93.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005298-93.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA MENDES
RECORRIDO: SELIGA INTERNET LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FIDELIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA AUTORA ANTES DO PRAZO MINIMO DE PERMANENCIA. DEVIDA A MULTA POR RESCISÃO IMOTIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO DA AUORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a rescisão do serviço de internet a pedido da autora, antes do prazo mínimo de permanência, multa por rescisão.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou comprovado e incontroverso que a autora assinou o referido contrato, cancelando o contrato por vontade própria, antes do tempo mínimo de permanência. O contrato foi assinado em 20/02/2023 (ID 18291053.pág. 3), com cancelamento a pedido da autora em 28/11/2023 (ID 18291062) sob a afirmativa de que não usa a internet pois não fica muito em casa (ID 18291061). Inclusive, na mesma conversa onde a autora efetuou pedido de cancelamento, foi informado a respeito da multa por rescisão imotivada (ID 18291061, pág. 3). Estava previsto de forma clara e objetiva no contrato devidamente assinado pela recorrente, cláusulas de permanência mínima e multa por rescisão imotivada.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei n° 9.099/95, art.46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação ordinária movida por MARIA LUCIA DE SOUZA MENDES em face de SELIGAINTERNETLTDA.

Em síntese, sustenta a autora que tinha contrato com a empresa ré de serviço de internet, que no final do ano de 2023 decidiu cancelar o contato. Entretanto, sustenta que a ré não informou que incidiria multa pelo cancelamento.

Ainda, alega a autora ter sido comunicada, em uma única oportunidade, acerca da existência de um débito remanescente; todavia, não conseguiu firmar novos contatos com a requerida à obtenção de esclarecimentos sobre a dívida posteriormente levada à negativação. Afirma que após a formalização de reclamação perante o PROCON, a restrição existente perante os órgãos de proteção ao crédito foi baixada pela empresa ré

Requer, portanto, que seja declarada a inexistência de débito e indenização por danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18291071
) julgando improcedente os pedidos autorais.

A parte requerente interpôs Recurso Inominado (
id.

18291081
) pugnando a reforma da sentença de piso. Sustenta a recorrente que sofreu, por ato unilateral, a inclusão indevida de seu nome em serviço de proteção ao crédito; responsabilidade objetiva da empresa ré; danos morais.

A requerida apresentou suas contrarrazões (
id.

18291084
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta a recorrente que teve seu nome negativado, mesmo com pedido de cancelamento do serviço; que em contrato de adesão deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente; responsabilidade objetiva da empresa ré aduzindo que a ré utilizou de má-fé para realizar contrato abusivo.

Entretanto, importante ressaltar que a recorrente afirma na exordial que após a formalização de reclamação perante o PROCON (ID 56039632), a restrição existente perante os órgãos de proteção ao crédito foi baixada pela própria empresa ré (ID 56039629).

Ademais, estava previsto de forma clara e objetiva no contrato devidamente assinado pela recorrente, as seguintes cláusulas referentes ao prazo de permanência, bem como multa por rescisão antes do prazo de 12 meses (ID 18291053):

2. PRAZO DE PERMANÊNCIA: Para fazer jus ao(s) benefício(s) abaixo previsto(s), o Assinante deverá permanecer vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia, bem como cumprindo as obrigações que lhe cabem, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da contratação.

3. MULTA: A rescisão imotivada do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia, antes do término do prazo de permanência importará na cobrança de multa contratual de 30% do valor vincendo.

Ainda, restou comprovado e incontroverso que a autora assinou o referido contrato, cancelando o mesmo por vontade própria, antes do tempo mínimo de permanência.

O contrato foi assinado em 20/02/2023 (ID 18291053.pág. 3), com cancelamento a pedido da autora em 28/11/2023 (ID 18291062) sob a afirmativa de que não usa a internet pois não fica muito em casa (ID 18291061).

Inclusive, na mesma conversa onde a autora efetuou pedido de cancelamento, foi informado a respeito da multa por rescisão imotivada (ID 18291061, pág. 3)

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Conclui-se o débito impugnado pela autora encontra alicerce nos contratos firmados entre as partes, sendo
que ambos encontram-se assinados eletronicamente pela autora
e instruídos com
selfie
(ou foto frontal), foto dos documento pessoal e georreferenciamento do celular usado para a contratação
.
Ademais, não existe óbice à celebração de contratos digitais com a devida observância das normas da defesa e proteção ao consumidor, em especial considerando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços.

Logo, diante de tais considerações, tenho que a ré se desincumbiu de seu ônus probatório afeto a comprovação do fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), conjuntura que afasta a alegada falha na prestação de serviço, bem como justifica a cobrança da fatura relativa ao uso proporcional do serviço e multa por quebra de fidelidade.

Sendo assim, verifico que a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)